Tribunal: TJBA
Processo: 0000247-95.2016.8.05.0101
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000247-95.2016.8.05.0101

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDILSON OLIVEIRA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAGALHAES DE BRITO, EDER ADRIANO NEVES DAVID, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: ELEUSA FRANCISCA DAS NEVES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, EDER ADRIANO NEVES DAVID, DANIEL MAGALHAES DE BRITO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SERVIDÃO DE PASSAGEM APARENTE. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA POSSESSÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS OU MORAIS. TESE DE INEXEQUIBILIDADE PREJUDICADA PELO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÕES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000247-95.2016.8.05.0101, da comarca da Luiz Eduardo Magalhães, em que são apelantes
EDILSON OLIVEIRA SILVA, ELEUSA FRANCISCA DAS NEVES
e
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
aos recursos, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator